Tribunal: TJBA
Processo: 8049059-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049059-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ELENILTON SALES DE JESUS e outros (2) Advogado(s): LUIS EDUARDO SANTOS BARRETO, RAPHAELA KNUPFER JORDAO NEVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE MEDEIROS NETO, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, posteriormente convertido em prisão preventiva pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Medeiros Neto/BA. Na ocasião da abordagem policial, foram apreendidos 527,80g de maconha, fracionados em diversas porções, além da confissão espontânea do paciente quanto à prática de mercancia ilícita. A defesa sustenta violação ao princípio da homogeneidade, ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, invocando, ainda, a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito do paciente. II. Questão em discussão Examina-se a legalidade da prisão preventiva decretada, sob o enfoque do princípio da homogeneidade e da alegada ausência de fundamentação idônea, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir O princípio da homogeneidade não se aplica na fase embrionária do processo, pois não é possível estabelecer prognóstico seguro sobre a pena a ser aplicada em caso de condenação. A decisão que converteu a prisão em preventiva está suficientemente fundamentada, destacando a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, a forma de fracionamento indicando destinação mercantil, a confissão do paciente e a materialidade comprovada em laudo preliminar. Os requisitos do art. 312 do CPP encontram-se presentes, pois a prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis não são, por si sós, suficientes para afastar a custódia cautelar, quando presentes os demais fundamentos autorizadores da prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do caso. IV. Dispositivo e tese Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 720221/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC 802975/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, RHC 118482/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8049059-29.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes LUIS EDUARDO SANTOS BARRETO e RAPHAELA KNUPFER JORDAO NEVES e como paciente ELENILTON SALES DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025.